Tribunal: TJES
Processo: 0008712-31.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008712-31.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS BLASER MONTRAY

APELADO: TRIDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

RELATORA DESIGNADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSERTO DO VEÍCULO. DESPESAS NÃO PAGAS. SERVIÇOS ADICIONAIS AUTORIZADOS. DANO MORAL POR SUPOSTA RETENÇÃO DO VEÍCULO NA OFICINA ATÉ O ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O acervo probatório produzido nos autos infirma a alegação do apelante de que os serviços adicionais foram realizados sem autorização.

2.
Relativamente à indenização por danos morais, não obstante o entendimento do C. STJ sobre a impossibilidade de retenção do veículo pela oficina mecânica em virtude da falta de pagamento dos serviços, ao examinar os autos da ação, verifico que não há comprovação da indevida retenção do veículo por parte da oficina mecânica Apelada.

3.
Ademais, mesmo que houvesse prova da retenção, tal fato por si só, não é suficiente para configuração do dano moral, já que não proporciona qualquer mácula à imagem ou honra do apelante.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10.10.2023:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008712-31.2016.8.08.0030

APELANTE: JONAS BLASER MONTRAY

APELADO: TRIEDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JONAS BLASER MONTRAY
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação indenizatória por ele ajuizada em face de TRIEDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator apenas quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, ressalto que, tal como consignado pelo Eminente Desembargador Relator, o acervo probatório produzido nos autos infirma a alegação do apelante de que os serviços adicionais foram realizados sem autorização.

Relativamente à
indenização por danos morais
, não obstante o entendimento do C. STJ sobre a impossibilidade de retenção do veículo pela oficina mecânica em virtude da falta de pagamento dos serviços, ao examinar os autos da ação, verifico que não há comprovação da indevida retenção do veículo por parte da oficina mecânica Apelada.

Tal questão restou controvertida, uma vez que a parte apelada, em sede de contestação, impugnou tal alegação da parte autora/apelante, afirmando que não estava retendo o veículo, motivo pelo qual, caberia à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito,
o que não o fez
.

Ademais, mesmo que houvesse prova da retenção, tal fato por si só, não é suficiente para configuração do dano moral, já que não proporciona qualquer mácula à imagem ou honra do apelante.
Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES.
CONSERTO DE VEÍCULO. DESPESAS NÃO PAGAS PELO AUTOR. RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL PELA OFICINA ATÉ O ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A retenção do veículo, por si só, não é suficiente para configuração do dano moral, não restando comprovado nos autos qualquer mácula à imagem ou honra do recorrente
. O dano material e o lucro cessante exigem prova bastante de sua ocorrência e a fixação da indenização a eles correspondente deverá ser feita com base nos elementos trazidos aos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos. (TJMT; APL 104840/2017; Cáceres; Rel. Des. Dirceu dos Santos; DJMT 07/11/2017; Pág. 121)

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023

VOTO
[Técnica de Julgamento - Art. 942 do CPC] (Acompanhar a divergência)

O julgamento deste recurso submete-se à técnica do art. 942 do CPC em virtude da divergência quanto à configuração dos danos morais.

No caso concreto,
“
Jonas Blaser Montray alegou que o veículo de sua propriedade - caminhão trator Volvo FH12 380 4x2 T, placa MQA9175 – sofreu uma colisão na data de 09/07/2015 e foi levado para a oficina requerida, ora apelada, para que fossem feitos os reparos necessários, cujo orçamento, para pagamento à vista, foi de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Narrou que o veículo permaneceu em posse da requerida/apelada por um período de 06 meses, porém o serviço não foi realizado da forma combinada e surgiu um novo débito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a adicionais não autorizados
”
.

O Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relator do recurso, deu parcial provimento à apelação de Jonas Blaser Montray para condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes pela retenção indevida do veículo, em valor correspondente ao seu aluguel mensal no período compreendido entre a data da conclusão dos serviços até a efetiva entrega, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

A Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, divergiu quanto aos danos morais, posto que
“não há comprovação da indevida retenção do veículo por parte da oficina mecânica apelada”
e
“
mesmo que houvesse prova da retenção, tal fato por si só, não é suficiente para configuração do dano moral, já que não proporciona qualquer mácula à imagem ou honra do apelante
”
.

Em sequência, o Desembargador Annibal de Rezende Lima acompanhou a divergência.

Pois bem.

É cediço que
“
Em relação ao dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0001678-63.2020.8.08.0030, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 17/08/2023).

Como consignado no voto divergente, além do apelante não ter se desincumbido do ônus de provar a retenção indevida do veículo pela oficina, a mera ocorrência do fato não seria capaz, por si só, de configurar o dano moral.

Conforme verifiquei na petição inicial, além da ausência de prova, o apelante se limita a alegar consequências genéricas como
“muita dor, sofrimento, angústia e um forte abalo em seu psicológico”
, sem especificar o que teria ocorrido concretamente em decorrência do ato atribuído à apelada.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
acompanho o voto divergente
proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008712-31.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS BLASER MONTRAY

Advogado do(a) APELANTE: FULVIO BONELA HUPP - ES23433-A
APELADO: TRIDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARILENE NICOLAU - ES5946-A, KAMILA MENDES SPINOLA DE MIRANDA - ES14030-A

VOTO

Na origem
, Jonas Blaser Montray
alegou que
o veículo de sua propriedade -
caminhão trator Volvo FH12 380 4x2 T, placa MQA9175 –
sofreu uma colisão na data de 09/07/2015 e foi levado para a oficina requerida, ora apelada, para que fossem feitos os reparos necessários, cujo orçamento, para pagamento à vista, foi de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Narrou que o veículo permaneceu em posse da requerida/apelada por um período de 06 meses,
porém o
serviço não
foi
realizado da forma combinada
e surgiu
um novo débito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a adicionais não autorizados.

P
ois bem.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que seria necessária a realização da prova pericial.

No entanto, em que pese tal alegação, os documentos e demais provas dos autos são suficientes para o deslinde da causa. O apelante foi previamente informado que as peças utilizadas seriam do tipo remanufaturadas ou usadas, conforme consta dos orçamentos. Logo, não há se falar em prova pericial para averiguar a condição das peças, já que o apelante teve prévia ciência dessa informação.

O apelante sustenta, ainda, que o depoimento da testemunha Alessandro Rizzi de Bruyn deve ser desconsiderado, por se tratar de amigo íntimo da parte contrária.

Nos termos do art. 457, § 1º, do CPC, cabe à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, logo após o término da qualificação. Quando o impedimento, a incapacidade ou a suspeição verificar-se apenas durante o depoimento, há a possibilidade de ser arguido o vício nessa ocasião.

No caso concreto, além de o apelante não ter alegado o vício no momento oportuno, não trouxe elementos capazes de demonstrar eventual parcialidade da citada testemunha.

Além disso, ainda que se trate de amigo íntimo de uma das partes, o depoimento será prestado sem compromisso e o juiz lhe atribuirá o valor que possa merecer, nos termos do art. 447, § 3º, I, do CPC.

Quanto à realização dos serviços adicionais, a prova testemunhal confirmou que eles foram realizados após autorização verbal do apelante. Logo, não se sustenta a afirmação de que os serviços foram prestados sem a sua autorização.

Outrossim, o apelante afirma que seu veículo foi indevidamente retido pela apelada.

Nesse particular, entendo que cabe razão ao apelante. Isso porque, conforme entendimento do C. STJ, a oficina mecânica que realiza reparos em veículo, com autorização do proprietário, não pode reter o bem por falta de pagamento do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. REPARO. SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO. RECUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. CONCESSIONÁRIA. BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DETENÇÃO DO BEM.

1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se a oficina mecânica que realizou reparos em veículo, com autorização de seu proprietário, pode reter o bem por falta de pagamento do serviço ou se tal ato configura esbulho, ensejador de demanda possessória.

2. O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002.

3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie.

4.
Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade da proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação.

5. O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem
. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp 1.628.384/ES, 3ª Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/08/2017).

Sendo assim, em razão da indevida retenção do veículo por parte da apelada, cabível a indenização por lucros cessantes, devendo o
quantum
ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Com efeito, a retenção indevida do veículo utilizado para o trabalho do apelante, por si só, gera o dever de indenização pelos danos morais sofridos. Em relação ao valor, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar o dano, sem deixar de levar em consideração as particularidades do ofensor e do ofendido, os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e seu caráter pedagógico.

Na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto e lhe
dou
parcial
provimento
para, reformando parte da sentença, condenar a ora apelada ao pagamento dos lucros cessantes pela retenção indevida do veículo, em valor correspondente ao seu aluguel mensal no período compreendido entre a data da conclusão dos serviços até a efetiva entrega, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008712-31.2016.8.08.0030

APELANTE: JONAS BLASER MONTRAY

APELADA: TRIDISEL COMÉRCIO D EPEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer indevida a retenção do veículo pela Apelada e condenar esta última (Apelada) ao pagamento dos lucros cessantes correspondentes ao valor do aluguel mensal do veículo, bem como ao pagamento de indenização por dano moral ao Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência para conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento, mantendo a sentença vergastada.

Com efeito, após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Conforme discorrido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, o Apelante não produziu provas suficientes de que a manutenção do veículo no estabelecimento da Apelada tenha ocorrido por conduta atribuída a esta última, de modo que não resta caracterizado qualquer ato ilícito ensejador da obrigação de indenizar.

Assim, devem ser rejeitadas as pretensões autorais de recebimento de indenização, tanto por dano moral, quanto pelos lucros cessantes alegados.

Ante o exposto, rogando
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, nego provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.